Tribunal: TJES
Processo: 5000879-46.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-46.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO BORGES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000879-46.2021.8.08.0014

RECORRENTE: RICARDO BORGES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. RELATÓRIO

Em que pese seja dispensada a elaboração de relatório, conforme art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95,
considero necessário chamar atenção aos principais pontos da presente demanda, tendo em vista as peculiaridades do caso em análise
.

Trata-se de ação na qual o autor postulou pela declaração de nulidade dos contratos temporários firmados junto à administração estadual entre os anos de 2013 e 2019, na função de inspetor penitenciário.

O
Juízo da origem julgou a ação improcedente
, por entender que o acolhimento da pretensão autoral importaria em beneficiar-se o autor da própria torpeza. Cito trecho da sentença: “
É inequívoco o objetivo do proveito próprio de quem ficou inerte diante da nulidade, inclusive dela se beneficiando para depois, quando melhor lhe aprouver, vir pedir sua nulidade, a fim de novamente se beneficiar
”.

O Requerente apresentou
recurso
no id 1837947 pretendendo a reforma da sentença.

Esta 5ª Turma Recursal, em
voto/acórdão
constante no id 5211781,
deu provimento ao Recurso
, sem, contudo, analisar o mérito da demanda. Cito trecho nevrálgico e o dispositivo do voto condutor: “
O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem é
absolutamente dissonante
com sedimentada jurisprudência do STJ e STF, inclusive aquelas de aplicabilidade obrigatória, além da legislação federal que taxativamente previu hipótese de nulidade em contrato de trabalho como causa de recebimento de FGTS pelo trabalhador. [...] Sendo assim e em face do exposto,
decreto a nulidade
da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem e que, doravante, seja proferido outro julgamento, analisando-se o mérito em relação ao argumento de nulidade das contratações temporárias objeto da lide, como causa eficiente para condenação de indenização a título de FGTS
”.

Preclusa a decisão colegiada, os autos retornaram à origem para prosseguimento processual.

Por sua vez,
o Juízo da origem compreendeu que, frente ao conteúdo do acórdão de id 5211781, esta Turma Recursal já teria adentrado ao mérito da celeuma, pelo que seria de bom alvitre aplicar a teoria da causa madura e decidir por completo a questão litigiosa
. Cito trecho do despacho de id 14061407:

“Portanto, sendo matéria exclusivamente de direito e não havendo necessidade de dilação probatória,
além do próprio Órgão já se ter pronunciado quanto ao mérito, cabe à própria Turma Recursal aplicar e cumprir norma em vigor
da Lei Processual (da Causa Madura), aplicável aos Juizados em razão do princípio constitucional da duração razoável do processo, julgando diretamente o mérito. Assim,
retornem os autos à Turma Recursal
, para os devidos fins”
.

Frente ao exposto,
tem-se que o que cabe presentemente é tão somente complementar a decisão já exarada no acórdão de id 5211781, e proferir decisão exauriente sobre o mérito da celeuma posta
, sendo desnecessária nova análise quanto a admissibilidade recursal e questões preliminares e/ou prejudiciais.

Eis o panorama da lide. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como já apontado,
essa turma já se manifestou pela nulidade dos contratos em discussão nestes autos
.

Analisando os documentos de id 1837927, percebe-se que a tese do autor se comprova, tendo este atuado na mesma função entre os anos de 2013 a 2019 em sequenciais contratos temporários, inclusive com o mesmo número funcional. Tem-se demonstrado, então, que, apesar de a contratação ser supostamente por tempo determinado, a parte teve vínculo ininterrupto com o Estado por, pelo menos, seis anos, o que é suficiente para afastar a excepcionalidade e transitoriedade.

Assim, a contratação em questão está em desconformidade com o que dispõe o art. 37, IX, da Constituição da República. Sobre a nulidade do contrato de trabalho temporário declarado nulo por sucessivas renovações, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 658026 (tema 612), com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Min. Dias Toffoli, fixou entendimento que "
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
".

Nesse passo, conforme sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal, a contratação de servidores temporários deve se dar em caráter excepcional e por prazo determinado, sob pena de violação à regra constitucional do concurso público. No caso,
a parte autora demonstrou a existência de vínculo contínuo e duradouro com a Administração Pública, pelo menos desde o ano de 2013, vínculo que se estendeu por seis anos ou mais
.

Desse modo, o vínculo reiterado e sucessivo com a Administração Pública, descaracteriza a natureza temporária do contrato, implicando em sua nulidade por ausência de efetiva temporariedade e emergencialidade (CF, art. 37, IX).

Ante o exposto
, COMPLEMENTANDO O VOTO DE ID 5211781, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença combatida, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO A AÇÃO PROCEDENTE
para:
(a)
declarar a nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos; e
(b)
condenar o recorrido ao pagamento de indenização relativa aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período, observando-se a
prescrição
das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Os valores deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme ADI 5090 do Supremo Tribunal Federal e tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)